Tribunal: TJMT
Processo: 1016839-32.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016839-32.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLYANA GONCALVES MACHADO - CPF: 042.399.181-70 (ADVOGADO), WILLIAM RICARDO DOS SANTOS - CPF: 062.535.131-25 (PACIENTE), POLYANA GONCALVES MACHADO - CPF: 042.399.181-70 (IMPETRANTE), JOSE CARLOS DE ALMEIDA BENEVIDES - CPF: 106.724.001-20 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DE ARENÁPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ELZA PEREIRA DA SILVA - CPF: 011.039.821-17 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS DE ALMEIDA BENEVIDES - CPF: 106.724.001-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de
Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA POR TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de entorpecentes (art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06) e resistência (art. 329 do Código Penal). Os impetrantes alegam ausência de fundamentação concreta, ressaltando condições pessoais favoráveis e sustentando que a droga apreendida se destinava ao consumo próprio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a fundamentação da prisão preventiva decretada, à luz dos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, bem como a suficiência dos predicados pessoais do paciente para substituição da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva foi fundamentada em elementos concretos: apreensão de drogas variadas (maconha, cocaína e crack), quantia em dinheiro, existência de antecedentes criminais, cumprimento de pena em regime semiaberto e indicativos de reiteração delitiva.

4. A alegação de consumo próprio
demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do remédio constitucional.

5. Ainda que o paciente ostente condições pessoais favoráveis, tais elementos não são suficientes, por si sós, para revogar a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que justifiquem a segregação cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESES

6.
Habeas Corpus
extinto parcialmente e denegado.

Teses de julgamento:
“1. A prisão preventiva está devidamente fundamentada quando baseada em elementos concretos que indicam risco à ordem pública, como quantidade e diversidade de drogas apreendidas, indícios de reiteração delitiva e antecedentes. 2. A alegação de posse de entorpecentes para uso próprio, demanda análise probatória incompatível com a via eleita. 3. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.”

___________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 312 e 313; Lei 11.343/06, art. 33, caput; CP, art. 329.

Jurisprudência relevante citada
:
Enunciados n.º 6 e 25 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
William Ricardo dos Santos,
apontando como autoridade coatora o
Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT
,
que
homologou
a prisão em flagrante e a
converteu

em preventiva, em razão do suposto cometimento do crime de
tráfico de entorpecentes

(art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06) e
resistência
(art. 329 do Código Penal) (Id. 288930364 – Pg. 23/30).

Os impetrantes aduzem que o decreto de prisão preventiva estaria alicerçado em fundamentos genéricos e abstratos. Sustentam, ainda, que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, notadamente residência fixa e vínculo laboral lícito.

Destacam que eventual menção a antecedentes criminais não pode prevalecer como fundamento, uma vez que nos últimos cinco anos o paciente não teria incorrido em nova prática delitiva.

Por fim, argumentam que a quantidade de entorpecentes apreendida seria compatível com consumo próprio.

Diante desses fundamentos, requerem, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura, com posterior confirmação da ordem no julgamento de mérito (Id. 288916356).

Colacionou documentos à Id. 288923399 e seguintes.

A

liminar
foi
indeferida
(Id. 289100939).

A seguir, vieram os informes judiciais (Id. 290007439).

Nesta instância, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
,
por intermédio do parecer subscrito pela Dra. Kátia Maria Aguilera Rispoli
,
manifestou-se pela denegação da ordem, conforme sumário que segue transcrito (Id. 291770382):

"HABEAS CORPUS - TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E RESISTÊNCIA [ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 E ART. 329, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL] - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - INCONFORMISMO - 1. NEGATIVA DE AUTORIA - ASSERÇÃO DE QUE A SUBSTÂNCIA ESTUPEFACIENTE DESTINAVA-SE AO CONSUMO PESSOAL - EXAME DE PROVAS - INADMISSIBILIDADE - VIA ELEITA INADEQUADA - 2. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA - SUSTENTADA CARÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO DECISUM E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR - INSUBSISTÊNCIA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - CRIME GRAVE E DE NOTÓRIA NOCIVIDADE AO BEM-ESTAR SOCIAL - CONSIDERÁVEL QUANTIDADE, DIVERSIDADE E NATUREZA DE ENTORPECENTES APREENDIDOS [01 (uma) porção de substância análoga à maconha, com massa de 29,33g (vinte e nove gramas e trinta e três centigramas), 01 [uma) porção de substância análoga à cocaína, com massa de 20,63g (vinte gramas e sessenta e três centigramas), 01 (uma) porção de substância análoga à cocaína, com massa de 1,28g (um grama e vinte e oito centigramas)] - INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - PACIENTE QUE OSTENTA CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE CRIME DE IDÊNTICA NATUREZA - CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO A DEMONSTRAR A PROBABILIDADE DE QUE, SENDO SOLTO, O PACIENTE VOLTE A DELINQUIR, O QUE FUNDAMENTA A SEGREGAÇÃO EXCEPCIONAL - PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS - IRRELEVÂNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VISUALIZADO - PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, daí por que conheço da ação de
habeas corpus
.

Todavia, registro que a ação de
habeas corpus
não se presta ao enfrentamento de questões afetas ao mérito da persecução penal, como a tese de desclassificação do crime de tráfico para posse de drogas para consumo pessoal, aduzida na exordial, consoante o enunciado sumular n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça.

Pois bem.

Conforme o Boletim de Ocorrência nº 2025.133741 (Id. 288930351), durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, expedido pelo Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, no endereço de Elza Pereira Silva, no bojo do processo nº 1001174-29.2024.8.11.0026 (Id. 288930351 – pág. 7), teriam sido localizadas quatro porções de substâncias entorpecentes: “
1 pino de substância aparentando ser cocaína, 1 trouxa aparentando ser cocaína, 1 pedra grande aparentando ser crack e 1 porção de maconha. Além dos entorpecentes, teria sido localizado três aparelhos celulares e R$820,00 (oitocentos e vinte reais)
” (
vide:
Termo de Exibição e Apreensão

- Id. 288930351 – Pág. 39).

No local, encontrava-se Willian Ricardo dos Santos, ora paciente e companheiro de Elza, o qual, segundo relato policial, teria assumido a propriedade dos entorpecentes. Na ocasião, foi-lhe dada voz de prisão em flagrante, havendo notícia de que teria se exaltado e reagido à abordagem.

Na audiência de custódia, a autoridade apontada como coatora homologou a prisão em flagrante e, ato contínuo, converteu-a em preventiva, fundamentando a decisão na presença dos requisitos legais, notadamente a necessidade de garantia da ordem pública. Para tanto, destacou a expressiva apreensão de entorpecentes, a quantia em dinheiro encontrada em poder do custodiado, a notícia de reiteração delitiva e sua suposta vinculação a organização criminosa.

Vejamos trechos da decisão atacada (Id. 288930364 – Pág. 23/30):

“[...]
5. Quanto ao increpado
WILLIAM RICARDO DOS SANTOS
,

estão presentes os requisitos dos arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, tendo em vista a pena máxima abstratamente cominada aos delitos, que supera o patamar previsto no referido inciso I do art. 313, ao mesmo tempo em que a garantia da ordem e da saúde pública e a necessidade para a aplicação da lei penal impõem a custódia cautelar, sobretudo pelo

material apreendido em sua posse
(01 pino de cocaína, 01 trouxa de cocaína, 01 pedra de crack e uma porção grande de maconha, dinheiro em espécie [R$ 820,00] e 03 celulares)
,
conforme termo de apreensão nº 2025.16.197036 (Id. 192501337), que demonstram a traficância por parte do flagrado e a necessidade de resguardar a ordem e saúde públicas. No caso, destaco que a prisão cautelar do custodiado se mostra necessária para a garantia da ordem pública, valendo ressaltar a quantidade/diversidade de droga apreendida com o flagrado, o que demostra a nocividade da conduta delitiva atribuída ao custodiado. Nesse sentido é a jurisprudência do E. TJMT: (...). Além disso, constam dos autos informações de que o flagrado seria supostamente faccionado à organização criminosa, já que nesta data foi deflagrada a Operação Reta Final, com o cumprimento de 13 (treze) mandados de busca e apreensão domiciliar expedidos pelo Poder Judiciário, sendo que os alvos da operação são investigados pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06), associação para o tráfico (art. 35 da mesma lei) e organização criminosa (art. 2º da Lei nº 12.850/13), com base em indícios robustos obtidos por meio de diligências investigativas, relatórios periciais, extrações de dados telefônicos e degravações. As investigações se desenvolvem no bojo do Inquérito Policial nº 1022769-36.2024.8.11.0042 e as medidas cautelares foram deferidas no processo nº 1001174-29.2024.8.11.0026. Desse modo, a prisão preventiva está fundamentada na periculosidade concreta do agente, apontado como integrante de organização criminosa e de forma estrutural, ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de colaboração mútua para a prosperidade do tráfico ilícito de drogas e para obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, para a prática de infrações penais. Assim, são as circunstâncias concretas dos crimes, em tese, praticados que caracterizam a sua gravidade e evidenciam a imprescindibilidade da prisão preventiva para cautelar a ordem pública, visando cessar as práticas delitivas. Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: (...) E mais, analisando a vida pregressa do custodiado
William
, verificam-se diversas passagens anteriores, inclusive quando ainda era menor de idade, o que demonstra que o flagrado tem sua conduta voltada para a prática delitiva. Constam na folha de antecedentes criminais do custodiado processos n. 0002292-04.2017.8.11.0026 (cautelar inominada - tráfico de drogas), 3225-74.2017.8.11.0026 (execução de medida sócio-educativa – crime de trânsito), 4032-60.2018.8.11.0026 (procedimento investigatório – crime do sistema nacional de armas), 642-82.2018.8.11.0026 (auto de prisão em flagrante – tráfico de drogas), 0002124-65.2018.8.11.0026 (ação penal – tráfico de drogas), e, sobretudo, cumpre pena no executivo nº 2000031-22.2023.8.11.0026, em regime semiaberto, através da observância de condições fixadas.

A propósito, eis o teor do Enunciado Orientativo nº 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”. Vale anotar, também, apenas
ad argumentandum
, que a jurisprudência é uníssona ao afirmar que eventuais “condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema” (HC 217.175/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. em 12/03/2013). Ademais, em todo prejudicada a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, considerando-se que o custodiado já se encontrava em liberdade, mediante cumprimento de condições, para fins de cumprimento de regime semiaberto, e ainda assim tornou a delinquir, a demonstrar a ausência do senso de disciplina necessário à aplicação das referidas cautelares, tendo ainda resistido ao legítimo ato da prisão levado a efeito pelos agentes públicos. Diante disso, tornam-se necessárias medidas coibitivas e inibitórias a fim de fazer valer o texto constitucional, posto que o interesse público deve se sobrepor ao interesse privado e o caso vertente se amolda perfeitamente à hipótese. Assim,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA
do flagrado
WILLIAM RICARDO DOS SANTOS.
[...]”

Como se observa, o magistrado prolator da decisão baseou-se em elementos concretos constantes nos autos que, além de indicarem a materialidade e indícios de autoria do crime de tráfico de drogas previsto no art. 33,
capu
t, da Lei nº 11.343/2006, evidenciam, a necessidade da prisão preventiva como meio de resguardar a ordem pública.

Além disso, embora a quantidade de substâncias apreendidas não seja expressiva em termos absolutos, não se pode ignorar sua relevância penal, especialmente diante da variedade das drogas (cocaína, crack e maconha), da quantia em dinheiro apreendida (R$ 820,00), da notícia de reiteração delitiva — já que o paciente cumpria pena no âmbito da execução penal — e, sobretudo, de sua suposta vinculação a organização criminosa estruturada, investigada na Operação Reta Final.

Apenas por cautela, e visando resguardar a higidez da presente fundamentação, procedi à consulta dos autos do SEEU nº 2000031-22.20233.8.11.0026, constatando que o paciente se encontra em cumprimento de pena total de 8 anos e 6 dias, em razão de condenações pelos crimes de tráfico de entorpecentes e organização criminosa.

Tais elementos, em seu conjunto, conferem suporte concreto à medida extrema, revelando o
periculum libertatis
e a necessidade de resguardo da ordem pública.

Nesse contexto, não há que se falar em descumprimento do comando constitucional de motivação dos pronunciamentos judiciais (art. 93, IX, da Constituição da República), tampouco em ausência de preenchimento dos requisitos legais da prisão preventiva (arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal).

Nessa mesma diretriz, os Enunciados Orientativos n.º 6 e 25, aprovados na sessão de julgamento do dia 02.03.2017, pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte,
ipsis litteris
:

“Enunciado n. 6. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

“Enunciado n. 25. A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”

Diga-se, por oportuno, que, com a superveniência das informações prestadas pela Juíza da Vara Única de Arenápolis, noticiando a baixa dos autos da prisão em flagrante e a distribuição do respectivo inquérito policial, procedi à consulta do sistema PJe e acessei os autos da Ação Penal nº 1000587-70.2025.8.11.0026. Verifiquei que, ao término das investigações que embasaram a decretação da prisão preventiva, o Ministério Público ofereceu denúncia imputando ao ora paciente, em tese, a prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas) e no art. 329 do Código Penal (resistência), conforme se depreende do documento de Id. 197696734, fato que, longe de fragilizar,
fortalece os fundamentos que amparam a segregação cautelar, ao revelar que a persecução penal segue em curso, com imputações formalizadas e providências processuais em andamento
.

Ressalta-se que o feito se encontra regularmente distribuído e, até o momento, aguarda a apresentação da defesa preliminar.

Convém pontuar que eventuais predicados do agente, como a sua primariedade penal, não são aptos a elidir a segregação cautelar quando evidenciado o
periculum libertatis
, nos termos do enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Logo, não reconheço situação de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente.

Diante do exposto, conheço parcialmente da presente impetração, na medida em que não conheço da tese de desclassificação da conduta para uso próprio, por extrapolar os limites cognitivos do writ, e, no mérito remanescente, denego a ordem, em harmonia com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025